Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-21.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1007368-21.2025.8.11.0055

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE INSUMOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[PAMELA LOBO SABINO - CPF: 055.846.691-56 (AGRAVADO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DIVERGENTE DO 2º VOGAL (DES RUBENS) ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY)
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEURONAVEGAÇÃO EM CIRURGIA DE TUMOR INTRACRANIANO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que manteve sentença condenando-a ao custeio de cirurgia de ressecção de tumor na base do crânio com neuronavegação e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais. A beneficiária apresentava tumor com compressão de nervos cranianos IX, X, XI, XII e veia jugular interna, havendo prescrição médica expressa para utilização da tecnologia em razão da localização crítica e complexidade anatômica da região.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora deve custear procedimento de neuronavegação não previsto no Rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 14.454/2022 incluiu o §13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98, determinando cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS quando houver prescrição médica e comprovação científica de eficácia.

2.

O caso preenche os requisitos legais: prescrição médica expressa do neurocirurgião, eficácia científica comprovada da neuronavegação como instrumento que aumenta a precisão cirúrgica, e nota técnica favorável do NatJus do Paraná.

3.

A decisão do STF na ADI 7465 não afastou o §13 da Lei 9.656/98, mas estabeleceu parâmetros interpretativos complementares. Não há negativa expressa da ANS quanto à eficácia do procedimento.

4.

A alegação de existência de "alternativa terapêutica adequada" (cirurgia convencional) não se sustenta diante da prescrição médica fundamentada para caso específico de tumor em localização crítica.

5.

O art. 12 da RN 465/ANS não prevalece sobre norma legal hierarquicamente superior (Lei nº 14.454/2022). A cláusula contratual restritiva revela-se abusiva nos termos do art. 51, IV e XV, do CDC.

6.

A negativa de cobertura em contexto de urgência oncológica com risco de sequelas neurológicas irreversíveis configura dano moral
in re ipsa
, não sendo mero inadimplemento contratual.

7.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

1.

Procedimentos não previstos no Rol da ANS devem ter cobertura quando houver prescrição médica, comprovação científica de eficácia e plano terapêutico, conforme Lei nº 14.454/2022.

2.

A negativa indevida de cobertura em situação de urgência oncológica configura dano moral
in re ipsa
, sendo R$ 10.000,00 o valor adequado conforme parâmetros jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença de procedência de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por PAMELA LOBO SABINO.

A agravante interpôs o presente Agravo Interno sustentando que a decisão monocrática merece reforma.

Alega que o procedimento de neuronavegação não consta no Rol da ANS, que deve ser considerado taxativo.

Argumenta que o art. 12 da Resolução Normativa nº 465 da ANS estabelece expressamente que procedimentos realizados por neuronavegação somente terão cobertura quando especificados no Anexo I.

Invoca os critérios cumulativos fixados pelo STF na ADI 7465, sustentando que a ANS negou expressamente a cobertura do procedimento e que existe alternativa terapêutica adequada (cirurgia convencional).

Quanto aos danos morais, alega exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), ausência de ato ilícito e inexistência de comprovação de dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional.

A agravada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A agravante insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que a condenou ao custeio de cirurgia com utilização de neuronavegação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Entendo, contudo, que não lhe assiste razão.

A controvérsia reside em definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o procedimento de neuronavegação em cirurgia de ressecção de tumor intracraniano, considerando que tal tecnologia não consta expressamente no Rol de Procedimentos da ANS.

Verifica-se que a decisão monocrática está tecnicamente irrepreensível e em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência dominante.

A Lei nº 14.454/2022 alterou substancialmente o regime jurídico dos planos de saúde ao incluir o §13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo expressamente:

"§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto no rol referido no inciso I deste parágrafo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora, desde que:

I -
exista
comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II -
existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (
Conitec
), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Trata-se de norma que estabelece critérios objetivos para a cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS, afastando definitivamente a tese de taxatividade absoluta.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado que há prescrição médica expressa, porquanto o neurocirurgião assistente prescreveu a utilização da estação de neuronavegação, considerando a localização crítica do tumor na base do crânio, região de altíssima complexidade anatômica, com compressão de nervos cranianos IX, X, XI, XII e veia jugular interna.

Além disso, existe comprovação científica da eficácia, já que a neuronavegação é tecnologia amplamente reconhecida na literatura médica como instrumento que aumenta a precisão cirúrgica, reduz danos a estruturas nobres adjacentes e melhora os resultados em neurocirurgias oncológicas complexas. Funciona como verdadeiro "GPS cirúrgico", orientando o neurocirurgião em tempo real com imagens tridimensionais.

Ademais, há nota técnica favorável, já que o
NatJus
do Estado do Paraná apresentou parecer técnico favorável à utilização de neuronavegação em neurocirurgias oncológicas, destacando sua importância para melhor determinação das vias de acesso e redução de lesões neurológicas desnecessárias.

Portanto, o caso enquadra-se perfeitamente na hipótese do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, estando preenchidos todos os requisitos legais para a cobertura obrigatória.

A agravante invoca os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7465, sustentando que não estariam preenchidos os requisitos cumulativos fixados naquela decisão.

Ocorre que a argumentação não merece prosperar por três razões fundamentais:

Primeira: A decisão do STF na ADI 7465 não afastou a aplicação do §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, mas sim estabeleceu parâmetros interpretativos para sua aplicação. Os critérios fixados pelo STF são complementares à legislação, não excludentes.

Segunda: No caso concreto, não há negativa expressa da ANS quanto à eficácia ou segurança do procedimento. O que existe é a ausência de inclusão no Rol, situação expressamente contemplada pelo §13 do art. 10 da Lei 9.656/98. A nota técnica citada pela agravante refere-se à análise de incorporação ao Rol, não à vedação de uso da tecnologia.

Terceira: A alegação de existência de "alternativa terapêutica adequada" (cirurgia convencional) não se sustenta diante da prescrição médica fundamentada. O médico assistente, profissional habilitado e responsável técnico pelo tratamento, indicou expressamente a neuronavegação considerando as particularidades do caso: tumor em localização crítica, com risco de lesão a estruturas vitais. Não cabe à operadora de plano de saúde substituir o juízo técnico do médico assistente, escolhendo qual técnica cirúrgica deve ser empregada.

Como bem pontuado pela jurisprudência do STJ:

"O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não qual o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura." (REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito)

O art. 12 da Resolução Normativa nº 465 da ANS, invocado pela agravante, não pode prevalecer sobre norma legal hierarquicamente superior (Lei nº 14.454/2022).

Ademais, a cláusula contratual que exclui cobertura de procedimentos não previstos no Rol da ANS, quando confrontada com o §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, revela-se abusiva nos termos do art. 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direitos inerentes à natureza do contrato.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da abusividade da recusa de cobertura de neuronavegação em cirurgias oncológicas cerebrais:

“
A negativa da requerida em fornecer à autora o material denominado “kit neuronavegação”, mesmo após comprovada a urgência, pois, indispensável para a realização do procedimento cirúrgico indicado para retirada de tumor craniano maligno como forma de minimizar os riscos e sequelas da intervenção, é ilegal e abusiva
.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
11/03/2015)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10129596620228110055, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023).

A agravante sustenta que não praticou ato ilícito, invocando o art. 188, I, do Código Civil (exercício regular de direito), e que não há comprovação de dano extrapatrimonial.

A tese não merece acolhida.

Conforme demonstrado, a negativa de cobertura foi abusiva e ilegal, violando o §13 do art. 10 da Lei 9.656/98, o Código de Defesa do Consumidor e o direito fundamental à saúde (
arts
. 6º e 196 da CF/88).

Não há que se falar em exercício regular de direito quando a conduta contraria expressa disposição legal, o que pressupõe atuação dentro dos limites legais, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente em situações de urgência ou gravidade, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico:

"É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais." (
AgInt
no
AREsp
2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 07/04/2025)

No caso concreto, a situação é de extrema gravidade: tumor na base do crânio, com compressão de nervos cranianos e risco de sequelas neurológicas irreversíveis. A negativa de cobertura, em momento de extrema vulnerabilidade da paciente, agravou sua situação de aflição, angústia e insegurança, configurando inequívoco dano moral.

Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de violação a direito fundamental em contexto de risco à vida e à integridade física.

O valor de R$ 15.000,00 fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta (negativa em contexto de urgência oncológica), o porte econômico da operadora (cooperativa de trabalho médico de grande porte), a situação de vulnerabilidade da vítima, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos. Assim, não há qualquer excesso que justifique redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve sentença condenando operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia de ressecção de tumor na base do crânio com neuronavegação e ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

Ocorre que, em casos semelhantes, o STJ e a Câmara
tem
fixado como valor adequado R$10.000,00.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA.
CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar" (
AgInt
no
AREsp
1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
de 23/04/2021
).
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022
).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10 .000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
6.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA PELO MÉDICO ASSISTENTE – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA
– INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DO STJ E DESTE TRIBUNAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional). E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado.

“A interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (
AgRg
no
AREsp
n. 320.484-PA).

A não autorização de internação hospitalar em caráter de urgência gera danos morais, cujo valor deve ser reduzido para atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1025700-54.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 08/06/2023)

Nesse sentido também:

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001121420248110006, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155612620218110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10300160820238110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o
quantum
do dano moral para R$ 10.000,00.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA
):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para acolher parcialmente o
Recurso de Agravo Regimental
,
apenas para reduzir o
quantum
do dano moral para R$ 10.000,00
, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto retificado da douta relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026